Tribunal: TJMT
Processo: 1014484-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014484-88.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE:
JORGE NIECE DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1006554-93.2021.811.0040 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
De início, narra o subscritor do writ que o paciente e sua companheira Taynara Pereira dos Santos foram presos em flagrante delito no dia 13/07/2021 na posse de porções de cocaína, pasta base de cocaína, maconha, ecstasy, LSD e resquícios de cogumelos; após a Polícia Militar do município de Sorriso/MT receber diversas denúncias apócrifas no sentido de que ambos estariam comercializando narcóticos em sua própria residência. Prosseguindo, afirma que, nada obstante o favorecido nessa ordem esteja na mesma situação fática de sua comparsa, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que Taynara foi agraciada com a liberdade provisória; o que, segundo o impetrante, além de evidenciar a total falta de isonomia no tratamento dado aos flagranteados, inobserva o caráter excepcional da prisão cautelar.
Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico, sustenta as teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, mas não demonstra sequer um elemento concreto que justifique a adoção de tal medida, limitando-se a mencionar genericamente a gravidade abstrata dos crimes, as elementares dos tipos penais imputados, a quantidade de narcóticos apreendida, o risco de reiteração delitiva e o suposto “sentimento de impunidade” que a soltura do paciente geraria; olvidando que a gravidade dos delitos não ultrapassa àquela ínsita aos tipos penais e que sequer foi apontada no laudo preliminar a efetiva quantidade de droga apreendida, constando apenas que foi encontrada “expressiva quantidade de substância entorpecente”.
Ainda nesse viés, acrescenta que não restou evidenciado no pronunciamento objurgado os riscos concretos que a liberdade do paciente poderia causar à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, a indicar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, notadamente diante do caráter excepcional da prisão preventiva e dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente - que é primário, sem registros criminais anteriores, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo.
Por tudo que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a adoção de providências cautelares alternativas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional; e, oportunamente, pugna pela intimação do patrono acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 97669959 e no ID 97669960.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em uma análise perfunctória da decisão segregatícia verifico que, de fato, não apresenta um primor de fundamentação, porém, a d. magistrada a quo apontou a existência de prova da materialidade delitiva e indícios do provável envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti]; e destacou, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos, aferida a partir da expressiva quantidade de narcóticos apreendida.
Com efeito, ao que parece, no intuito de apurar denúncias apócrifas acerca da provável ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico no imóvel localizado na Av. Belo Horizonte, n.o 335, bairro Centro Sul, a Polícia Militar de Sorriso/MT passou a monitorar a residência do increpado e, no dia fatídico, após presenciarem JORGE entregar um invólucro que aparentava ser entorpecente a um terceiro, realizaram a abordagem do suspeito, ocasião em que teriam sido encontradas 03 (três) porções de cocaína e R$65,00 (sessenta e cinco) reais em espécie. Na sequência, durante a busca domiciliar, teriam sido localizadas uma porção de aproximadamente 300g de cocaína e outras três porções menores de cocaína; 07 (sete) comprimidos e uma porção em pó de substância análoga à Ecstasy; 03 (três) porções de substância análoga à LSD; 03 (três) porções de maconha e diversas sementes de Cannabis sativa L; 02 (duas) porções de “cogumelos mágicos”; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína; além de centenas de sacos plásticos ZipLock e uma balança de precisão.
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, está em consonância com a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT e com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores:
“Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.
“A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes: HC 164.199-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019; RHC 156.647-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 9/5/2019; e HC 136.295, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 27/9/2018.” (STF – HC 173133 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019). Grifei.
Além do mais, a MM.a Juíza de primeiro grau bem destacou que, ao contrário da flagranteada Taynara Pereira dos Santos, o favorecido nessa ordem possui registros criminais anteriores (processo n.o 1007107-77.2020.811.0040), o que torna sua prisão necessária, também, como forma de evitar a reiteração delitiva e obsta, ao menos nesse momento, a concessão da liberdade provisória (vide: Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT).
Por consequência, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea, tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, quiçá pela falta de isonomia no tratamento dado ao increpado e à sua comparsa; e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de JORGE NIECE DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator